Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722971-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINE GUIMARAES RODRIGUES APELADO: ANDERSON MAGNO VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta em face da sentença Id 50713198, com intuito de ver majorados os honorários sucumbenciais nela fixados. O despacho Id 51235555 determinou o recolhimento do preparo pelo causídico, haja vista o recurso visar apenas à majoração dos honorários fixados na sentença (art. 99, §5o do CPC). No Id 51743195, o advogado BRUNO JORDANO afirma ser o titular dos honorários e acusa não ter sido intimado do despacho Id 51235555. Reitera o pedido de gratuidade da justiça à parte e a devolução do prazo fixado, a fim de comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a única advogada cadastrada nos autos é a Dra. Raiana Vidigal de Paiva Del Moral, constituída após a prolação da sentença (Id 50713204). O recurso, no entanto, fora interposto pelo causídico anterior, assim como os demais atos processuais anteriormente praticados, de maneira que, a princípio, é o titular da verba honorária. A despeito do inequívoco conhecimento do teor do despacho por parte do defensor, já que peticionou nos autos, nos termos do art. 139, VI, do CPC, devolvo-lhe o prazo do despacho Id 51235555. Advirto, no entanto, que a devolução ocorre apenas para os fins do art. 99, §5o do CPC, porquanto o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais. Deverá, assim, demonstrar que o próprio advogado faz jus à gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. Retifique-se o cadastro dos autos para inclusão do advogado constituído no Id 50713192. Intime-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora